Tribunal: TJPA
Processo: 0865634-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865634-44.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FLAVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO, MARIA CLARICE TORACI DULCETTI

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL DOS EMBARGANTES. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Flávio Francisco Dulcetti Filho e Maria Clarice Toraci Dulcetti, reconhecendo a nulidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 339.903.142 e nº 339.903.348, utilizadas como título executivo extrajudicial, em razão da falsidade das assinaturas dos embargantes. A decisão extinguiu a execução apenas quanto aos embargantes, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), e fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação do banco para manifestação antes da perícia; (ii) analisar a validade do laudo pericial grafotécnico quanto à autenticidade das assinaturas nas cédulas de crédito; e (iii) avaliar a possibilidade de manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do título executivo em relação aos embargantes. (iv) minoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do Banco do Brasil aos autos supre eventual ausência de intimação formal, não havendo prejuízo à ampla defesa nem ao contraditório, conforme art. 239, §1º, e art. 277 do CPC.

O Banco participou ativamente de todas as fases processuais relevantes, incluindo entrega de documentos, formulação de quesitos, acompanhamento da perícia e manifestação sobre o laudo, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

A prova pericial grafotécnica foi regularmente produzida, com acompanhamento das partes, e concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que as assinaturas dos embargantes nas cédulas de crédito bancário são falsas.

Comprovada a falsidade das assinaturas, a relação jurídica obrigacional dos embargantes não se configura, tornando o título executivo inexigível quanto a eles.

O ônus de comprovar a autenticidade do título impugnado recai sobre quem o produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC, não tendo o banco apresentado elementos que infirmassem a perícia.

Os honorários fixados em 15% sobre o valor da causa são proporcionais à complexidade da demanda e à atuação processual dos patronos dos embargantes, não sendo excessivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de intimação formal e afasta alegação de cerceamento de defesa.

A falsidade da assinatura em título executivo extrajudicial, atestada por perícia técnica realizada sob o crivo do contraditório, afasta a exigibilidade do título em relação ao suposto signatário.

A inexistência de relação jurídica obrigacional em razão da falsidade da assinatura impõe o reconhecimento da nulidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 277; 429, II; 432; 473; 920, I; 487, I; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1938650/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 12.12.2022.
STJ, AgInt no AREsp 2179672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023.
TJSC, Agravo de Instrumento n. 5075852-96.2023.8.24.0000, Rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 14.03.2024.
TJMG, Apelação Cível n. 0857308-27.2015.8.13.0024, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 10.04.2024.
TJMG, Apelação Cível n. 50035526120198130040, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 01.10.2024.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por
FLÁVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO e MARIA CLARICE TORACI DULCETTI
, em trâmite perante a 6ª Vara Cível, Empresarial e de Registros Públicos da Comarca de Belém – PA.

A decisão recorrida lançada (ID nº 20403669) julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade do título executivo extrajudicial que lastreava a Ação de Execução nº 0877630-73.2021.8.14.0301, tendo como objeto duas Cédulas de Crédito Bancário de nº 339.903.142 e 339.903.348.

O Juízo singular, lastreando-se em laudo pericial grafotécnico acostado aos autos, concluiu pela falsidade das assinaturas atribuídas aos embargantes, reputando inexistente a relação jurídica obrigacional dos mesmos com a dívida exequenda. Em consequência, extinguiu-se a execução apenas quanto aos embargantes, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), fixando-se os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 20403670), o Banco do Brasil alega, em síntese:

(i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi devidamente intimado para apresentar impugnação aos embargos antes da realização da prova pericial, o que afrontaria o art. 920, I, e art. 432, ambos do CPC;

(ii) impugna a credibilidade e validade do laudo pericial que embasou a sentença, alegando que a expert teria utilizado padrão gráfico insuficiente para análise técnica, ignorando outras assinaturas anteriormente firmadas pelos embargantes;

(iii) aponta que as Cédulas de Crédito Bancário foram regularmente constituídas, com base em documentos assinados por representantes da empresa devedora principal – Endicon Engenharia de Instalação e Construções Ltda. –, a qual reconheceu a dívida em sede de Recuperação Judicial; e

(iv) ao final, requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase de defesa e produção probatória, ou, subsidiariamente, a produção de nova perícia grafotécnica.

Em contrarrazões colacionadas (ID nº 20403677), os embargantes/apelados FLÁVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO e MARIA CLARICE TORACI DULCETTI pugnam pelo desprovimento do recurso, alegando:

(i) que o Banco foi devidamente intimado na pessoa de seus procuradores legais para apresentação de manifestação, nos termos do art. 920, I, do CPC, e compareceu espontaneamente aos autos, entregando documentos e formulando petições, inclusive requerendo diligências e juntando quesitos à perícia;

(ii) que o laudo pericial é robusto, minucioso e conclusivo quanto à falsidade das assinaturas, não tendo sido infirmado por provas idôneas da parte contrária;

(iii) que inexiste nulidade na condução processual e que a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada na prova pericial técnica e idônea; ao final, requerem a manutenção integral da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. QUESTÕES PRELIMINARES:

2.1. Da ausência de intimação do banco para impugnação aos embargos ou manifestação prévia ao exame pericial:

Alega o recorrente, BANCO DO BRASIL S.A., em sua peça recursal, a existência de vício insanável no desenvolvimento do processo, consubstanciado na ausência de intimação para manifestação prévia à realização da perícia grafotécnica, bem como de oportunidade para apresentar impugnação aos embargos à execução, conforme sustenta os arts. 920, I, e 432 do CPC.

Todavia, razão não lhe assiste.

É cediço que, nos termos do art. 920, I, do CPC, “recebidos os embargos, o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias”. Da mesma forma, o art. 432 do mesmo diploma legal estabelece que, “depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 (quinze) dias, será realizado o exame pericial”, quando a parte contrária houver suscitado falsidade documental. Trata-se de regramento que visa assegurar o devido processo legal, especialmente no que toca ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo, a aplicação dessas normas processuais não se dá de forma dissociada dos princípios que regem o processo civil, dentre os quais se destaca a instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual quando este atinge sua finalidade, tampouco se houver ausência de prejuízo à parte.

No caso dos autos, verifica-se que o Banco ora recorrente, ainda que tenha suscitado a ausência de intimação formal, ingressou espontaneamente aos autos dos embargos à execução, o que supre eventual ausência de intimação, convalidando todos os atos subsequentes.

Não apenas compareceu espontaneamente, como também, atendeu às determinações judiciais de apresentação dos títulos originais objeto da lide; entregou os documentos à perícia judicial regularmente designada (ID nº 20403643); indicou assistente técnico e apresentou quesitos (ID nº 20403646); manifestou-se acerca do laudo pericial (ID nº 20403662); apresentou impugnação aos embargos (ID nº 20403665), com ampla defesa dos aspectos materiais controvertidos.

Tal cadeia de manifestações demonstra, que houve pleno exercício do contraditório, que é composto por dois elementos estruturais indissociáveis: ciência dos atos processuais e possibilidade de influenciar no convencimento do julgador.

Assim, se houve participação ativa do recorrente em todos os atos processuais relevantes, desde a entrega dos documentos, formulação de quesitos, acompanhamento da perícia até a manifestação final, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade, em conformidade ao art. 239, §1º do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO. RECLAMO DO EXECUTADO . LEVANTADA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO, PORQUE OS PROCURADORES NÃO TERIAM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE.
ART. 239, § 1º, DO CPC EXPRESSO NO SENTIDO DE QUE A CITAÇÃO É SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO . FINALIDADE DO ATO QUE SE PERFAZ COM A VINDA VOLUNTÁRIA DA PARTE PASSIVA AO PROCESSO
. JURISPRUDÊNCIA DA QUARTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A MESMA PERCEPÇÃO DESTE COLENDO ÓRGÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5075852-96.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Dinart Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j . 14-03-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5075852-96.2023.8 .24.0000, Relator.: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 14/03/2024, Terceira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Precedentes. 2.
Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela
.2.1. Hipótese em que o comparecimento espontâneo ocorreu por intermédio da juntada aos autos de procuração que conferia à parte o poder de receber intimações em nome da representada. Inexistência de vício de intimação . Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1938650 MT 2021/0217972-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Destarte, rejeita-se a preliminar de nulidade processual por ausência de intimação ou citação, não se configurando, no caso concreto, qualquer afronta ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

3. MÉRITO

Superada a análise da questão de ordem preliminar, impende adentrar o mérito recursal propriamente dito, o qual gravita em torno da validade das Cédulas de Crédito Bancário nº 339.903.142 e 339.903.348, utilizadas pelo BANCO DO BRASIL S.A. como título executivo extrajudicial na Ação de Execução nº 0877630-73.2021.8.14.0301, na qual figuraram como coobrigados, na condição de avalistas, os ora apelados FLÁVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO e MARIA CLARICE TORACI DULCETTI.

Os embargos à execução foram opostos com fundamento central na falsidade das assinaturas atribuídas aos embargantes, razão pela qual se requereu, desde o início, a realização de prova pericial grafotécnica.

Atendida tal postulação, a perícia foi regularmente realizada por profissional habilitada, com a observância de todos os trâmites legais e com o acompanhamento das partes. O laudo técnico, devidamente juntado aos autos (ID nº 20403655), consiste em documento pericial de qualidade técnica e fundamento em elementos objetivos, incluindo confronto entre padrões gráficos, avaliação de traços, pressões, ataques, remates, inclinação, alógrafos, cadência e ritmo de execução.

A conclusão pericial afirmou que as rubricas e assinaturas apostas nas duas cédulas de crédito bancário não foram lançadas de próprio punho pelos embargantes.

Transcreve-se, por oportuno, o trecho conclusivo do laudo:

“Após todas as análises e estudos realizados nas assinaturas questionadas e nas peças padrão, tanto as oferecidas nos autos quanto as coletadas, aponta-se que as rubricas e assinaturas constantes nos seguintes documentos: (i) Cédula de Crédito Bancário nº 339.903.142 – valor de R$ 11.000.000,00 – vencimento: 17/06/2021; (ii) Cédula de Crédito Bancário nº 339.903.348 – valor de R$ 8.000.000,00 – vencimento: 01/07/2021; NÃO PERTENCEM ao Sr. Flávio Francisco Dulcetti Filho e à Sra. Maria Clarice Toraci Dulcetti, pois a análise pericial concluiu que as mesmas NÃO poderiam partir do punho dos embargantes, tendo em vista a constância de divergências inquestionáveis quanto à dinâmica, pressão, evolução, ataques, remates, hábitos gráficos, alógrafos distintos e comportamento de pauta, entre as pelas padrão e as peças questionadas.”

Trata-se, pois, de
prova técnica que revela, a inautenticidade das assinaturas dos embargantes, o que resulta na inexistência de manifestação de vontade a justificar a exigibilidade do título em relação a tais pessoas.

Ademais, verifica-se que o laudo pericial foi devidamente elaborado por perita nomeada judicialmente, que apresentou exposição detalhada dos métodos utilizados, bem como conclusões técnicas fundamentadas, conforme aos requisitos do art. 473 do CPC.

E ainda, o art. 429, inciso II, do CPC, transfere ao detentor do documento impugnado o ônus da prova de sua autenticidade:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A orientação jurisprudencial consolidada aponta que, uma vez confirmada por prova pericial a falsidade da assinatura aposta em título executivo, impõe-se, como medida jurídica reconhecimento de sua inexigibilidade, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ASSINATURA RECONHECIDA FALSA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA -
CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA
. 1. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n . 10.931, de 2004 (REsp n. 1291575/PR). Desse modo, cabe a parte Executada o ônus de demonstrar suposto vício capaz de invalidá-la. 2
. Comprovada através de laudo pericial grafotécnico a falsidade da assinatura lançada na cédula, impõe-se o reconhecimento da nulidade do título que embasa a execução
. 3. Recurso desprovido.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 0857308-27.2015.8.13 .0024 1.0000.23.277586-6/001, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/04/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ASSINATURAS FALSAS -
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE
. Em embargos à execução, se a prova pericial produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela falsidade das assinaturas lançadas no instrumento, não há falar em título executivo líquido, certo e exigível, o que impõe a extinção da execução, porque nula, nos termos do art. 803, I, do CPC.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50035526120198130040, Relator.: Des .(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO . TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1 . Ação declaratória de nulidade/inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) ."(2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3.
Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
. 4 . O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.Súmula 7/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas . 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2179672 CE 2022/0235905-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

Por fim, no que se refere ao pedido formulado pelo apelante visando à
redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais
, estabelecido na origem em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa entendo que não merece acolhimento.

A fixação dos honorários deu-se nos estritos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido ao longo do processo. Trata-se de demanda de alta complexidade técnica e valor econômico elevado, que exigiu produção de prova pericial minuciosa, análise de falsidade e acompanhamento de diversas fases processuais.

Assim,
não se mostra desarrazoado, tampouco exorbitante, o quantum fixado na sentença
, razão pela qual deve ser mantido

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto proferida com fundamentos jurídicos construídos com base no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável à espécie.

Nada a reformar.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2025